Tribunal: TJES
Processo: 5019870-73.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019870-73.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAYKI SANTOS CURTY

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO RAQUEL DE ALMEIDA VALINHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia de Cariacica/ES, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva nos autos de ação penal pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. A defesa alega ausência dos requisitos legais para a prisão cautelar, invoca condições pessoais favoráveis e sustenta a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, diante da apreensão de expressiva quantidade de drogas, indicando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente.

4. A decisão judicial apontou elementos concretos que justificam a custódia cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, incluindo o risco de reiteração delitiva e o modus operandi da ação criminosa.

5. O histórico infracional do paciente, com registros de atos análogos ao tráfico de drogas, reforça o risco à ordem pública e a insuficiência de medidas alternativas à prisão.

6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva com base na quantidade e variedade das drogas apreendidas, quando evidenciada a periculosidade do agente.

7. Não se verifica ilegalidade manifesta ou ausência de fundamentação na decisão que impôs a segregação cautelar, tampouco abuso de poder ou situação de teratologia que justifique a concessão da ordem em habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada
.

Tese de julgamento
:

1. A decretação da prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos.

2. O risco de reiteração delitiva, demonstrado por histórico infracional semelhante, justifica a segregação cautelar para proteção da ordem pública.

3. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando, diante do contexto fático, não são suficientes para conter a reiteração criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP, arts. 312 e 313, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 06.11.2024;
STJ, AgRg no HC nº 966.059/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 18.03.2025;
STJ, RHC nº 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12.03.2019;
STF, HC nº 126.756/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.09.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5019870-73.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KAYKI SANTOS CURTY
COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO RAQUEL DE ALMEIDA VALINHO
RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
KAYKI SANTOS CURTY
contra suposto ato coator do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia de Cariacica/ES, que, nos autos da
A
ção
P
enal

nº 5024972-40.2025.8.08.0012, decretou a prisão preventiva do paciente.

O impetrante sustenta, em síntese, que a custódia cautelar é ilegal, seja pela ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Alega, ainda, condições pessoais favoráveis e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Dessa forma, requer, em sede de liminar, a revogação da segregação cautelar.

O pleito liminar fora
rejeitado
conforme decisão de ID 17090919.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta através do sistema do Processo Judicial Eletrônico (Pje), com dados absolutamente atualizados.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, ao ID 17165518, pela denegação da ordem.

Pois bem.

A controvérsia posta no presente writ cinge-se à verificação da legalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, à luz dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como à suficiência, ou não, de medidas cautelares alternativas.

Conforme se extrai dos autos originários, o paciente foi preso no dia 21/10/2025 e a audiência de custódia foi realizada no dia seguinte, em 22/10/2025, ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

[...] Como é sabido, a liberdade é um direito constitucional assegurado a toda pessoa, nos termos do artigo 5º, inciso LXVI, da Constituição Federal, sendo a prisão cautelar medida de caráter excepcional, somente admitida quando presentes os pressupostos e fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. No caso concreto, além da regularidade do flagrante, consta nos autos a manifestação do Ministério Público, requerendo a conversão das prisões em flagrante em preventivas. Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade dos autuados revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação das prisões preventivas, eis que a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública, bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto, como decidiu a 6ª Turma do STJ no julgamento do RHC 163.214/CE. Ademais, Em tempo, é imperioso registrar que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi, autorizam a prisão preventiva como meio necessário à proteção da ordem pública, como se vê no AgRg no HC 1.008.832/PR, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado – TJRS), julgado em 17/06/2025. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal. [...]

Após, em 23/10/2025, o paciente, junto com dois corréus, foi denunciado pela suposta prática do delito tipificado no artigo 33, da Lei 11.343/2006, cuja pena máxima ultrapassa 04 (quatro) anos, preenchendo-se, assim, o requisito previsto no artigo 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

A denúncia descreveu a conduta do réu, nos seguintes termos:

[...] Conforme Inquérito Policial em anexo (ID 81436553), na tarde de 21 de outubro de 2025, por volta das 16h04min, Policiais Militares realizavam patrulhamento preventivo pelas vias do Bairro Itacibá, neste município de Cariacica/ES, região popularmente conhecida como “Caixa D’agua”, local conhecido como sendo de intenso tráfico de entorpecentes, quando ao passarem pela Rua Trinta e Um de Março, tiveram suas atenções voltadas a um indivíduo, posteriormente identificado como sendo Kayki Santos Curty, já que ele efetuava a entrega de uma sacola transparente a outro indivíduo, este identificado como Paulo Victor Santos Menegussi, enquanto conversava com um terceiro, Jadson Fernandes Miranda, através da grade de uma residência.

Consta dos autos que, ao perceber a aproximação da viatura policial, o denunciando Kayki passou a empreender fuga a pé, fato que fez com que os Policiais Militares desembarcassem da viatura para acompanhá-lo a pé, enquanto o restante da guarnição realizava um cerco pelo outro lado, logrando êxito na abordagem, sendo localizado em revista pessoal em Kayki, uma “bucha de maconha” e um aparelho de telefonia celular Samsung de cor azul claro.

Consta que, no momento em que Kayki foi avistado, o também denunciando Paulo Victor Santos Menegussi, que estava do lado de fora da grade, se evadiu para o interior da residência, descartando uma sacola que portava, momento em que os PMs também o perseguiram, alcançaram e realizaram sua abordagem. Em revista pessoal, foi encontrado com ele um aparelho de telefonia celular Redmi na cor preta, e após arrecadada a sacola por ele dispensada, verificou-se que ela continha em seu interior, 38 (trinta e oito) "pedras de crack", individualmente embaladas e prontas para venda

Ato contínuo, os PMs prosseguiram para o imóvel de Paulo Victor, ocasião em que foi contatado que havia em seu interior 110 (cento e dez) “pedras de cocaína” e 18 (dezoito) gramas de “crack”. Ato contínuo, os policiais então retornaram às proximidades da grade onde as abordagens se iniciaram, e, ainda ao lado de fora, visualizaram "buchas de maconha" no quintal do imóvel onde o denunciando Jadson estava, local com três residências. Após terem a entrada franqueada por uma moradora, os PMs recolheram os entorpecentes.

Contudo, enquanto realizavam o recolhimento, os PMs visualizaram entorpecentes na janela da residência do segundo andar e, como a porta estava aberta, adentraram no local, ocasião em que encontraram Jadson escondido embaixo de uma cama. Realizadas buscas pelo imóvel, foram localizados entorpecentes na janela e no interior de um sapato, totalizando 64 (sessenta e quatro) "buchas de maconha", 63 (sessenta e três) "pedras de cocaína"; um aparelho de telefonia celular Samsung de cor azul, além da quantia de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) em espécie.

Diante desse estado de coisas, as substâncias foram apreendidas e os denunciandos conduzidos à 4ª Delegacia Regional de Cariacica/ES. Já em sede policial, em busca pessoal a pessoa de Kayki, foi encontrado a quantia de R$ 90,00 (noventa reais) em espécie, totalizando R$ 310,00 (trezentos e dez reais) apreendidos. [...]

Sabe-se que o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que “
Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo
modus operandi, a periculosidade do agente
ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria.
” (HC n. 126.756/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJE 16.09.2015)

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. Agravante preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. 4. A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente. 6. A sentença superveniente não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP 2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe: 06.11.2024)
- destaquei

Assim, é evidente que a expressiva quantidade de drogas apreendidas indica, em sede de cognição sumária, a gravidade em concreto da conduta e a periculosidade do agente, que representa risco à ordem pública, em atendimento ao artigo 213 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois, por ocasião da prisão em flagrante, foram apreendidas quantidades expressivas e variadas de entorpecentes (maconha, crack e cocaína), além de cartuchos e armas de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a decretação da custódia cautelar, quando fundamentada na quantidade, natureza e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, é suficiente e não configura constrangimento ilegal.

4. A decisão que fundamentou a custódia cautelar apontou indícios da participação dos pacientes no tráfico de drogas, com base em investigação policial e ordem de busca e apreensão, evidenciando a prática contínua do delito. O Supremo Tribunal Federal reconhece como legítima a prisão cautelar para garantir a ordem pública quando necessária a interrupção ou redução da atuação de grupos criminosos.

5. No mais, a análise acerca nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões para sua realização, pelo Superior Tribunal de Justiça, via habeas corpus, é inviável, considerando a fase ainda prematura da ação penal originária.

6. Por fim, destaca-se que esta Corte Superior admite a utilização da técnica de fundamentação per relationem, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da economia processual, sem que isso ofenda a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

7. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg no HC n. 966.059/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025-
grifei
)

Ademais, a necessidade da manutenção da segregação máxima para assegurar a ordem pública encontra respaldo no histórico delitivo do paciente, que respondeu a 4 (quatro) processos de apuração de atos infracionais, sendo que todos são pela prática de atos infracionais análogos ao delito de tráfico de drogas.

Nesse ponto, destaca-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que atos infracionais pretéritos, maus antecedentes e inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA N. 52/STJ. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 3. No caso, a decisão que impôs a prisão preventiva destacou que o recorrente responde a outras duas ações penais por roubo e ostenta uma sentença condenatória por tráfico de drogas na mesma circunscrição do presente feito, evidenciando sua reiterada atividade delitiva. Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública. 4. Finda a instrução, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Súmula n. 52/STJ. 5. No caso em tela, o recorrente está custodiado desde 13/3/2018. No entanto, o feito encontra-se em fase de alegações finais, o que faz incidir o enunciado da Súmula n. 52/STJ, que torna superada, por ora, a alegação de excesso de prazo. 6. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 7. Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 12/3/2019.) ordem pública.

Salienta-se, por fim, que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da medida liminar em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelos pacientes, o que não é o caso dos autos.

Assim, inexistindo flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, não há espaço, neste momento, para a concessão da ordem.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.